Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600142-11.2022.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, DJE
08/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
Num. 43786643 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

INAPLICÁVEIS. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que não haja movimentação financeira
declarada, uma vez que sua ausência impede a fiscalização por esta Justiça
Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes. 6. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE n 0600370-29.2020.6.16.0048, Ac. n 59577, Rel. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS, publicado no DJE em 31/08/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO - COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 9.504/97
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
(...)
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impe

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0600142-11.2022.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 29/08/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais Gerais nº
0600142-11.2022.6.16.0072, considerando o conjunto das irregularidades apontadas nos autos,
notadamente a não abertura da conta destinada à movimentação de outros recursos e, de
consequência, a ausência dos extratos bancários impressos ou eletrônicos, julgou desaprovadas
as contas prestadas pelo partido Podemos - PODE de Tamboara/PR, relativas às Eleições Gerais de
2022, com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito
em julgado desta decisão, pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 74, §§5º e 7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas referente às Eleições Gerais de 2022,
apresentada intempestivamente pelo Partido Podemos-PODE do Município de Tamboara/PR, nos
termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.607/2019, julgadas desaprovadas, tendo em vista
a não abertura da conta bancária específica determinada no art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, uma vez que a legislação eleitoral impõe aos candidatos e partidos políticos a
abertura da conta, com a finalidade de viabilizar o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral
e proporcionar maior transparência e legitimidade ao processo. Vale destacar que a ausência de
movimentação financeira não isenta o partido político da obrigatoriedade de abertura de conta
bancária, vez que a conta é o instrumento legalmente previsto para comprovar a ausência de
movimentação de recursos financeiros, através da apresentação dos extratos bancários ou de
declaração firmada pelo representante da instituição financeira (art. 8º, §2º c.c. art. 57, §1º, ambos
da Resolução TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS TAMBOARA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
RENAN HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786643
15/12/2023
09:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.022

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600142-
11.2022.6.16.0072 – Tamboara – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PODEMOS TAMBOARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/PR73857
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIOS
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E I N A P L I C Á V E I S .
D
E
S
A
P
R
O
V
A
Ç
Ã
O
.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E . P R O V I M E N T O
PARCIAL REDUÇÃO DA SANÇÃO DE
SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.

1. A abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral é obrigatória para
os órgãos partidários ainda que não haja
movimentação financeira declarada, uma
vez que sua ausência impede a fiscalização
por esta Justiça Especializada e acarreta a
desaprovação. Precedentes.

2. A abertura da conta "Doações para
Campanha" é obrigatória para os órgãos
partidários municipais mesmo em se
tratando de eleições gerais. Precedentes.

Num. 43786643 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

3. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para o
fim de adequar a sanção de suspensão de
recebimento de cotas do Fundo Partidário à
gravidade concreta da irregularidade.

4 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p a r c i a l m e n t e p r o v i d o . C o n t a s
desaprovadas, com redução da sanção de
suspensão de recebimento de cotas do
Fundo Partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha do PODEMOS de Tamboara-PR, relativas às
eleições de 2022.

Por sentença, o Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí julgou
desaprovadas as contas em razão da ausência de abertura de conta bancária específica
de campanha. Determinou, ainda, a suspensão de repasses de cotas do Fundo Partidário
pelo período de 6 meses ano (id. 43702398).

Irresignado, o prestador recorreu (id. 43702403), aduzindo, em síntese, que
as contas comportariam aprovação com ressalvas, uma vez que a ausência de abertura
de conta bancária seria falha formal que não teria comprometido a regularidade das
contas ou impedido a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral, frisando que "não houve
qualquer tipo de repasse de recursos públicos ou doações de qualquer natureza ao ente
partidário, de modo que, não houve o auferimento de qualquer verba, nem sequer de
forma estimada". Ao final requereu o provimento do recurso para que a sentença seja
reformada e as contas aprovadas com ressalvas.

Em despacho de id. 43722734 foi determinada a intimação do recorrente para
que regularizasse a sua representação processual, uma vez que a procuração constante
Num. 43786643 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

nos autos conferia poderes específicos para atuação na prestação de contas anual.

O recorrente juntou procurações (id's 43727533 e ss.) regularizando a
representação processual.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43733648).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE
do dia 22/08/2023 (id. 43702401) e as razões foram protocoladas em 25/082023 (id.
43702403).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.

Mérito

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
Num. 43786643 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às
eleições 2022 reprovadas pelo juízo a quo face à ausência de abertura de conta bancária
específica de campanha.

Segundo o juízo:

(...)
O exame técnico se dera pelo modo completo, não se aplicando a análise
simplificada das contas. Neste aspecto, em consulta aos sistemas disponíveis
para a Justiça Eleitoral, restou concluído que o partido não arrecadou
recursos de qualquer fonte para sua campanha.
Contudo, conforme ressaltado em exame técnico sobre as contas de
campanha, o prestador de contas não abriu a conta bancária específica
determinada no art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Assim, a
conclusão se o partido observou ou não as regras que lhe eram impostas
para gerir os recursos de sua campanha restou prejudicada, vez que a
abertura de conta bancária específica é providência que a legislação eleitoral
impõe aos candidatos e partidos políticos, com a finalidade de viabilizar o
efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral e proporcionar maior
transparência e legitimidade ao processo eleitoral.
Vale destacar que a ausência de movimentação financeira não isenta o
partido político da obrigatoriedade de abertura de conta bancária, vez que a
conta é o instrumento legalmente previsto para comprovar a ausência de
movimentação de recursos financeiros, através da apresentação dos extratos
bancários ou de declaração firmada pelo representante da instituição
financeira (art. 8º, §2º c.c. art. 57, §1º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019).
Assim, a desaprovação de suas contas é medida que se impõe, conforme
fartos julgamentos neste sentido envolvendo tanto partidos como seus
candidatos.
(...)
Ante o exposto, considerando o conjunto das irregularidades apontadas nos
autos, notadamente a não abertura da conta destinada à movimentação de
outros recursos e, de consequência, a ausência dos extratos bancários
impressos ou eletrônicos, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo
PARTIDO PODEMOS – PODE de TAMBOARA-PR, relativas às Eleições
Gerais de 2022, com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE
Num. 43786643 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

nº 23.607/2019 e DETERMINO a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado
desta decisão, pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 74, §§5º e
7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)

Em suas razões, o recorrente alega que "declarou expressamente a
ausência de movimentação financeira no ano de 2022" e que "não houve qualquer tipo de
repasse de recursos públicos ou doações de qualquer natureza ao ente partidário, de
modo que, não houve o auferimento de qualquer verba, nem sequer de forma estimada, o
que foi devidamente atestado no relatório delineado pelo contador eleitoral".

Aduz que "não houve a ocorrência de movimentações financeiras pelo
recorrente, de modo que, a ausência de abertura de conta bancária específica se trata,
portanto, de mera irregularidade formal, até porque é notória a ausência de qualquer
movimentação financeira pelo recorrente, bem como de participação do pleito eleitoral" e
que "não se mostra razoável a punição do ente partidário pela não abertura de conta
bancária se existem outros mecanismos que denotem a regularidade e, especificamente,
a total ausência de movimentações financeiras pelo partido, ainda mais, quando se trata
de uma situação onde o órgão partidário é municipal e as eleições realizadas foram
gerais, em âmbito estadual e federal".

Pois bem.

Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para
Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto
de atendimento bancário. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na
qual não se enquadra Tamboara - o que sequer foi alegado.

Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, a
abertura da conta bancária era obrigatória aos partidos, independentemente de
apresentarem movimentação financeira ou não.

Esses dispositivos estão disciplinados na resolução TSE nº 23.607/2019 nos
seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
Num. 43786643 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

atendimento bancário:
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.

Em suma, não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de
dispensa de abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação
persiste mesmo que não haja movimentação de recursos financeiros, a irregularidade é
manifesta, tendo a jurisprudência caminhado nesse sentido.

A partir das eleições de 2018 o Tribunal Superior Eleitoral possuía o seguinte
entendimento, que permanece atual:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
2. A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR assenta que a falta de abertura
de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação das contas,
diante da gravidade da circunstância. Incidência do óbice da Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido está
obrigado a proceder com a abertura de conta específica de campanha, nos
termos do art. 10, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017, excepcionadas apenas as
situações previstas no § 4º, o que não é o caso.
4. Agravo Regimental desprovido.
[TSE. AgRG no REspE nº 8761, Acórdão, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
publicado no DJE em 03/08/2021]

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
Num. 43786643 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS SÚMULAS 24 E 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
2. A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR assenta que a falta de abertura
de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação das contas,
diante da gravidade da circunstância. Incidência do óbice da Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido e os
candidatos estão obrigados a proceder com a abertura de conta específica de
campanha, nos termos do art. 10, § 2o, da Res.- TSE 23.553/2017,
excepcionadas apenas as situações previstas no § 4o, o que não é o caso,
diante da renúncia à candidatura após 17 dias da data da concessão do
CNPJ, extrapolando, portanto, em 7 dias o prazo legal.
4. Agravo Regimental desprovido. O Tribunal, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator".
[TSE, AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
no 0600220- 20.2020.6.16.0025, CAMBARÁ - PR, Relator(a) Min. Alexandre
de Moraes, DJE: 23/06/2022]

Da mesma forma, o entendimento consolidado pelo TRE-PR a partir das
eleições de 2020 é no sentido de que a não abertura injustificada de conta bancária por
candidatos e partidos configura irregularidade grave, insuscetível de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que conduz à desaprovação das
contas.

No sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, DJE
08/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
Num. 43786643 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

INAPLICÁVEIS. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que não haja movimentação financeira
declarada, uma vez que sua ausência impede a fiscalização por esta Justiça
Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes. 6. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE n 0600370-29.2020.6.16.0048, Ac. n 59577, Rel. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS, publicado no DJE em 31/08/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO - COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 9.504/97
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
(...)
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste
Tribunal.
3. A penalidade de suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário,
prevista no artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser
aplicada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
modo que não torne inviável a subsistência da agremiação.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RE n 0600515-70.2020.6.16.0150, Ac. n 59677, Rel. RODRIGO
OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, publicado no DJE em
27/09/2021]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO DA FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura das
respectivas contas bancárias.
2. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a
campanha eleitoral. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal.
Num. 43786643 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

3. Em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
há se manter a desaprovação das contas, mas com a redução da penalidade
aplicada de 12 (doze) para 3 (três) meses de suspensão das cotas do Fundo
Partidário, tendo em vista a gravidade da falha apontada devidamente
sopesada com a ausência de indícios de omissão.
4. Recurso conhecido e não provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060040531, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data
04/02/2022]

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para
campanha", independentemente da movimentação de recursos financeiros. 2.
A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por prejudicar
a fiscalização e a confiabilidade das contas, é suficiente para autorizar sua
desaprovação.
3. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060000890, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 69, Data
11/04/2023]

Para as eleições 2022, esta Corte Regional vem reafirmando esse
entendimento. A título de ilustração, indica-se o seguinte precedente, pela sua clareza e
pela similitude fática com os presentes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. PRETENSÃO DE AFASTAR
IRREGULARIDADES NÃO APONTADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES DE
CAMPANHA". IRREGULARIDADE QUE CONDUZIU À DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. OBRIGATORIEDADE DE SUA ABERTURA.
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
OCORRE COM A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NAS
ELEIÇÕES GERAIS REMANESCE A MESMA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. Não se
vislumbra interesse recursal sobre ponto ao qual a sentença não se referiu.
2. Ainda que as eleições sejam gerais, a alegação de ausência de
movimentação financeira não afasta a obrigação de proceder à abertura
da conta bancária "doações de campanha".
Num. 43786643 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

3. A comprovação da movimentação financeira ou sua ausência decorre
da apresentação dos extratos bancários das respectivas contas, o que
ficou prejudicado ante a ausência da abertura da conta corrente.
4. O entendimento desta Corte tem sinalizado no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária é irregularidade grave e insanável, ainda que
não tenha havido recebimento de recursos financeiros, pois caracteriza a
quebra na confiabilidade das contas, além do prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
5. Recurso Eleitoral parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060012921, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/06/2023, não destacado no original]

Na mesma esteira, a Procuradoria Regional Eleitoral assentou que "a
irregularidade encontrada é dotada de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação,
pois, de fato, a abertura da referida conta bancária é obrigação cogente para a
agremiação, pois, nos termos do § 2º do referido preceito regulamentar, "a obrigação
prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas candidatas ou
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução" (id.
43733648).

Portanto, inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária
específica para a campanha, a irregularidade não tem como ser afastada, não sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o fim de
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

A aplicação desses princípios seria possível para a adequação de eventual
sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário que se mostrasse
exacerbada.

No caso, de fato, a determinação contida na sentença quanto à suspensão de
repasse de cotas do Fundo Partidário à agremiação, fixada pelo prazo de 6 (seis) meses,
mostra-se desproporcional.

Assim, tenho que a redução do período de suspensão para 1 (um) mês é
adequada à sanção da irregularidade observada nas contas e se encontra em linha com o
que vem decidido este Tribunal em casos semelhantes.

A desaprovação das contas, portanto, é medida que se impõe, devendo ser
reformada a sentença recorrida apenas para reduzir o prazo de suspensão de
recebimento de cotas do Fundo Partidário para 1 (um) mês.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir
a sanção de suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário para 1 (um) mês.

Num. 43786643 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600142-11.2022.6.16.0072 - Tamboara - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PODEMOS TAMBOARA - PR -
MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: RENAN HENRIQUE DA SILVA REIS - PR73857 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786643 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080046800000042744521
Número do documento: 23121509080046800000042744521
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:21:29